Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.

1 - Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre condôminos e o condomínio, quanto às despesas da manutenção deste, haja vista sua natureza pessoal e obrigacional.

2 - As taxas condominiais constituem dívida propter rem, ou seja, acompanham o imóvel. Por isso, não poderá o condômino alegar diante do condomínio, eventual responsabilidade da construtora acerca das taxas anteriores à entrega das chaves, podendo, no entanto, fazer uso da ação de regresso em desfavor de quem entende serem devidas as taxas.

3 – Recurso não provido.